Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-64.2018.8.11.0032
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDIVINA APARECIDA DOS SANTOS BARROS - CPF: 956.244.061-34 (RECORRIDO), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO. PRESCRIÇÃO PRAZO DECENAL PREVISTO NO ARTIGO 205 DO CC/02.

PROGRAMA LUZ NO CAMPO. COBRANÇAS APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. RESSARCILMENTO DEVIDO DE FORMA SIMPLES. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO POSSUI O CARATER DE ENSEJAR OFENSA A PERSONALIDADE SUBJETIVA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O prazo prescricional para o ressarcimento de débitos cobrados indevidamente segue a regra prevista no artigo 205 do CC/02, uma vez que a cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e a repetição de indébito não se enquadra na hipótese do artigo 206, V do CC/02, tampouco no artigo 27 do CDC, já que não possui natureza reparatória, portanto, segue a regra geral prevista no Código Civil.

2. Trata-se de ação em que a Recorrida VALDIVINA APARECIDA DOS SANTOS BARROS o ressarcimento de débitos cobrados indevidamente a partir de 2012, referente ao parcelamento no PROGRAMA LUZ NO CAMPO, bem como a condenação da Recorrente em danos morais em decorrência de referidas cobranças.

3. Não obstante a empresa Recorrente não tenha comprovado a regularidade da cobrança em data posterior a vigência do contrato, não há como afastar o dever de restituição, contudo, de forma simples, uma vez que não há comprovação de má-fé por parte da Recorrente.

4.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

5.
A mera cobrança indevida não é fato suficiente para incidir a condenação em danos morais, sendo necessária a comprovação de ofensa a personalidade subjetiva da parte.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida VALDIVINA APARECIDA DOS SANTOS BARROS o ressarcimento de débitos cobrados indevidamente a partir de 2012, referente ao parcelamento no PROGRAMA LUZ NO CAMPO, bem como a condenação da Recorrente em danos morais em decorrência de referidas cobranças.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, condenando-a ao ressarcimento em dobro do valor pago a maior pela Recorrida de R$ 3.108,98 (três mil, cento e oito reais e noventa e oito centavos) e o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais.

A parte Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida, a prescrição de parte do período de cobrança indevida e subsidiariamente a redução dos valores fixados na sentença.

A recorrida VALDIVINA APARECIDA DOS SANTOS BARROS, em contrarrazões postula pela manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020